Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-51.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE PARTES, PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO DE GALPÕES – Pretensão de rescisão contratual julgada procedente, parcialmente procedente a pretensão de recebimento de multas contratuais – Contratadas condenadas, exclusivamente, ao pagamento de multa por violação da cláusula de proibição de concorrência – Contratos que preveem multas por quebra de

Ementa:
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE PARTES, PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO DE GALPÕES – Pretensão de rescisão contratual julgada procedente, parcialmente procedente a pretensão de recebimento de multas contratuais – Contratadas condenadas, exclusivamente, ao pagamento de multa por violação da cláusula de proibição de concorrência – Contratos que preveem multas por quebra de confidencialidade, por concorrência entre as partes, por contratação, pelas contratadas, de funcionários da contratante, e por inadimplemento contratual – Distinção de infrações previstas nos contratos que permite a cobrança cumulada de multas – Contratada que efetuou a contratação de ex-colaboradores da contratante – Multa prevista no contrato a esse título devida – Ausente prova nos autos de que a cláusula de confidencialidade foi violada – Impossibilidade de cobrança de multa a título de rescisão contratual, pena de "bis in idem" – Apelação parcialmente provida.